Tribunal: TJDFT
Processo: 0717176-24.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou extinto o feito, sem análise de mérito, em relação ao pedido de transferência do veículo FORD FOCUS, placa JHU3F92. Outrossim, os demais pedidos da inicial foram julgados parcialmente procedentes, vindo a requerida a ser condenada a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.418,60 (três mil quatrocentos e dezoito reais e sessenta centavos).
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Em razões recursais, a recorrente insurge-se quanto à improcedência do pedido de condenação da requerida a efetuar as medidas necessárias à realização da transferência do veículo para seu nome. Insurge-se ainda quanto à improcedência do pleito relativo aos supostos danos de ordem imaterial que alega ter suportado.
4. Conforme pontuado na sentença recorrida, após consulta ao Sistema Renajud o juízo de origem verificou que o veículo objeto da presente demanda se encontra em nome de Viviam Catarina de Oliveira, terceira pessoa que não compõe a lide. Ademais, o referido veículo encontra-se gravado com alienação fiduciária.
5. Com efeito, é vedada pelo ordenamento jurídico vigente a compra e venda de veículo objeto de alienação fiduciária em garantia, pois a propriedade do fiduciante não é plena (art. 481 e 1.368-B, do Código Civil), de modo que não poderia ser aperfeiçoada a compra e venda, mas tão somente a cessão dos direitos aquisitivos, já que a propriedade é do credor fiduciário. Nesse sentido: Acórdão 1900837, 0705651-40.2023.8.07.0019, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/08/2024, publicado no DJe: 14/08/2024.
6. Estando o veículo em nome de terceiro e gravado com alienação fiduciária em favor de instituição financeira, exige-se como condição à transferência do bem o pagamento do financiamento ou a autorização do credor fiduciário. Logo, à luz do que consta nos autos, resta inviável a pretensão de transferência do veículo tal como decidido pelo juízo de origem.
7. Importante destacar que no sistema dos Juizados Especiais não se admite a intervenção de terceiros (art. 10, Lei 9.099/1995), de modo que não se mostra cabível o chamamento ao processo da senhora Viviam Catarina de Oliveira, tampouco da instituição financeira responsável pelo contrato de financiamento do veículo em questão. Desse modo, questões relativas à transferência do veículo devem ser tratadas no âmbito de ação competente, devendo as partes ora citadas comporem o respectivo polo passivo.
8. Quanto aos supostos danos morais. A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça é clara ao entender que o mero inadimplemento contratual, sem a demonstração de circunstâncias extraordinárias, não é suficiente para ensejar reparação por danos morais. Para que haja o reconhecimento de tal dano, é necessário que o atraso ou descumprimento contratual cause sofrimento ou abalo emocional que ultrapasse os meros aborrecimentos cotidianos, o que não foi demonstrado nos autos. Nesse sentido: Acórdão 1936792, 0716076-04.2024.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.
9. No caso concreto, a autora não comprova a ocorrência de danos morais que excedam o campo do inadimplemento contratual. Não há evidências de qualquer situação que tenha causado prejuízos de ordem emocional que justifiquem a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
11. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.